Tribunal: STF
Processo: RE 202097
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO SINDICAL. UNICIDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO
À AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL E QUANTO
À NECESSIDADE DE EXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
Acórdão que decidiu com base nos elementos dos autos, reconhecidos
 pelo Tribunal
"a quo", e no art. 8º, II,  da Constituição Federal, devidamente
 prequestionado; não
havendo falar em aplicação das Súmulas 282 e 279 do Supremo Tribunal
 Federal.
Embargos rejeitados.